Tribunal: STF
Processo: RE 220699
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA
   BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXECUÇÃO.
Prevalece nesta
   Corte o entendimento de que, em virtude de não ter ainda
   transitado em julgado o precedente referido na decisão agravada -
   por falta de publicação -, não fica o relator impedido de negar
   seguimento a recurso extraordinário com base na decisão pendente
   de publicação.
Inexistência de omissão, obscuridade ou
   contradição.
Embargos de declaração rejeitados.